Tribunal: CARF
Processo: 10980.724595/2018-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.724595/2018-97
ACÓRDÃO
2003-006.894 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NOVA GUAIRA TRANSPORTES EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 30/04/2015
MULTA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ARQUIVOS DIGITAIS. DEIXAR DE
CUMPRIR O PRAZO PARA APRESENTAÇÃO. CFL 23. INAPLICABILIDADE EM
RELAÇÃO
ÀS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
ENTENDIMENTO
SUMULADO.
A multa prevista na Lei no 8.218/91 não é cabível no caso de fiscalização
das contribuições previdenciárias, justamente por existir lei específica
tratando da penalidade envolvendo a não apresentação (ou apresentação
deficiente) de documentos, qual seja, a própria Lei no 8.212/91.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer e dar
provimento ao recurso voluntário interposto pela Contribuinte, anulando referido lançamento por
vício material.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.894 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724595/2018-97
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Diogo Cristian Denny
(substituto integral), Leonardo Nunez Campos (substituto integral), Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim, Francisco Ibiapino Luz (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 92/108, interposto contra decisão da DRJ em
Salvador/BA, de fls. 74/85, a qual julgou procedente o lançamento da multa pelo descumprimento
de obrigação acessória por deixar de cumprir o prazo estabelecido para apresentação de arquivos
e sistemas em meio digital correspondentes aos registros de seus negócios e atividades
econômicas ou financeira, conforme auto de infração de fls. 02/04, lavrado em 17/09/2018, com
ciência da RECORRENTE em 21/09/2018, conforme declaração à fl. 47.
De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 05/08, a multa foi aplicada com base nos
arts. 11 e 12, inciso III, da Lei no 8.218/91, no valor de R$ 56.789,70, considerando o valor máximo
estabelecido em lei de 1% da receita bruta da pessoa jurídica no período da ocorrência da infração
(01/2015 a 04/2015), haja vista que a contribuinte não apresentou os arquivos digitais de sua
contabilidade, enquanto estaria obrigada a cumprir tal exigência pois utiliza sistemas eletrônicos
para registrar seus negócios, escriturar livros e documentos de natureza contábil ou fiscal.
Segue trecho do relatório fiscal:
3. Através do TIF - Termo de Intimação Fiscal de 16/04/2018, item 3, houve
solicitação à empresa para apresentação de arquivo digital relativo às
informações contábeis do ano de 2015. Cópia do TIF em anexo.
4. A empresa não apresentou o arquivo digital, mas justificou em seu documento
de 11/05/2018, que não possuía mais as informações solicitadas, juntando o
Boletim de Ocorrência no 2017/773555 de 05/07/2017, do Núcleo de Combate
aos Cibercrimes, do Departamento da Polícia Civil do Paraná. Este BO que possuiu
como noticiante, o profissional do escritório de contabilidade responsável pelo
armazenamento das informações contábeis da empresa, atestou que o banco de
dados do escritório foi invadido através da Internet e que até aquela data, não
havia sido possível a recuperação das informações. Cópias do documento da
empresa e do BO em anexo. Posteriormente a empresa apresentou os livros
contábeis em meio físico, relativos ao primeiro quadrimestre de 2015, em
atendimento ao Termo de Intimação Fiscal de 17/05/2018 (cópia em anexo).
5. Em que pese o fato relatado pela empresa e não haver a mesma se omitido
quanto à intimação fiscal, mas, nos termos do artigo 11 da Lei n° 8218 de
29/08/1991, é dever dos contribuintes que utilizam sistemas eletrônicos para
registrar seus negócios, escriturar livros e documentos de natureza contábil ou
fiscal, manter à disposição da Receita Federal do Brasil, os respectivos arquivos
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.894 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724595/2018-97
3
digitais pelo período decadencial previsto na legislação tributária. Ou seja,
entende a fiscalização que a empresa deveria armazenar os arquivos digitais de
sua contabilidade em local seguro, para apresentação à RFB assim que solicitados.
Desta forma, houve infração ao disposto no referido dispositivo legal, cabendo à
fiscalização a lavratura do presente Auto de Infração.
Desta forma, por entender que a empresa possui escrituração em meio magnético,
aplicou o disposto nos arts. 11 e 12 da Lei no 8.218/91, com a respectiva lavratura da multa pelo
descumprimento de obrigação acessória.
A tabela de apuração do valor encontra-se à fl. 07.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 52/70, em 17/10/2018. Ante a
clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ de origem, adota-se,
ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
6.1. Verifica-se que a Fazenda considerou nos autos de infração diferenças a
serem pagas partir de janeiro de 2013. Note-se que a procedimento restou
finalizado em 21/09/2018, pelo que se encontra operada a decadência em relação
aos créditos com mais de cinco anos contados deste período, porquanto extintos
eventuais créditos anteriores à data de 21/09/2013 nos termos do art. 156, V,
CTN e, como consectário lógico, não mais podem ser cobrados do contribuinte.
Nos termos da legislação tributária, inexigíveis, portanto quaisquer valores
anteriores a 21/09/2013.
6.2. A Contribuinte foi intimada a apresentar os documentos e informou que o
computador do profissional de contabilidade responsável pelo armazenamento
foi alvo de invasão através da Internet e que até aquela data, não havia sido
possível a recuperação das informações, juntando inclusive a cópia do Boletim de
Ocorrência. Assim sendo, é certo que o procedimento administrativo não atendeu
aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa,
previstos na Constituição uma vez que deveria aguardar a apuração criminal
relativa ao cibercrime para, somente após, proceder à lavratura dos autos de
infração, uma vez que os valores considerados para tal mister podem ter graves
incorreções.
6.3. A lavratura dos autos de infração e imposições tributárias, calcadas apenas
em presunções, e não provas, não se sustenta, está eivada de ilegalidade, pois
fere o direito de defesa da Impugnante, bem como o devido processo legal,
constitucionalmente garantidos.
6.4. Da análise do Relatório Fiscal, depreende-se que o Sr. Auditor fiscal realizou a
fundamentação de quatro autos de infração no mesmo documento todos
apurando supostas diferenças devidas. Para tanto o Sr. Fiscal ignorou o fato de ter
sido a empresa vítima de cibercrime, desconsiderou declarações e retificações
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.894 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724595/2018-97
4
realizadas, passando a arbitrar valores com base em documentos contábeis.
Assim, é certo afirmar que a lavratura do Auto de Infração foi realizada com base
no Relatório Fiscal, peça esta que deveria conter os elementos examinados, a
origem do débito e a fundamentação legal. As informações contidas no Relatório
de Fiscal são de fundamental importância para a Impugnante por permitirem
descobrir quais as supostas irregularidades cometidas, base de cálculo do imposto
e juros aplicados para então, a partir disto, exercer seu direito de defesa.
6.5. In casu, conforme relatório fiscal trata-se de cobrança de PIS/PASEP, COFINS,
IRPJ e CSSL, todavia o Auditor cerceou o direito de defesa do contribuinte uma vez
que não encaminhou os seguintes documentos: Planilha discriminando mês a mês
o valor do Salário Base de Contribuição; Planilha discriminando mês a mês o valor
da contribuição; Planilha discriminando mês a mês os valores dos juros. E pior,
não consta no Relatório Fiscal a prova de que o Auditor tenha descontado do
débito os valores que a empresa já havia recolhido e se foram deduzidos de modo
correto no mês exigível.
6.6. Os autos de infração e o Relatório Fiscal deveriam consignar os elementos de
convicção da autoridade fiscal pauta em documentação hábil, de forma a permitir
à contribuinte a formulação de sua defesa, com base nos mais comezinhos
princípios de justiça. Assim e com base na ausência de indicação dos elementos
de conclusão adotados pela douta autoridade, quando da lavratura do auto de
infração, absolutamente nulo este, devendo ser arquivado.
6.7. Para que o mesmo se constitua líquido e certo, dentre outros pressupostos,
se exige que referida peça não tenha alíquota, base de cálculo, valor tributável ou
matéria tributável fora das hipóteses expressas na lei complementar, na lei
tributária ou mesmo fora do enunciado na Constituição Federal, e fora dos fatos
econômicos, financeiros ou jurídicos ocorridos.
A circunstância descrita no Auto de Infração é vinculada ao documento físico,
material e palpável que embasa a matéria fática comprobatória do fato gerador; o
porquê de sua ocorrência e exteriorização, sob pena de se cobrar, lançar ou exigir
tributo ou contribuição por expressa presunção fiscal, por ficção criada pelo fisco
em seu proveito exclusivo, transformando o ato regrado e vinculado em ato
discricionário, praticado ao seu bel talante.
6.8. Salienta que os elementos aqui discriminados caracterizam formalidade
essencial à validade administrativa e à eficácia jurídica da peça básica do processo
administrativo fiscal, porque expressam a origem, ou a causa do tributo ou da
contribuição social que se exige; isto é, o "quantum debeatur" que, no caso do
Auto de Infração atacado, foi exigido em montante deveras superior à realidade
fática, ausente de elementos básicos, impondo a total nulidade. A posição da
jurisprudência sobre o tema em comento é pacífica quando determina que o Auto
de Infração deve, obrigatoriamente, sob pena de nulidade, descrever
circunstanciada e materialmente a ocorrência do fato gerador.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.894 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724595/2018-97
5
6.9. Assim, nem de longe pode-se considerar o título líquido certo e exigível, não
podendo legalmente prevalecer, haja vista a comprovada iliquidez e incerteza do
montante do débito apurado seja pela falta de parâmetros de dados de cálculos
seja por considerar documentos contábeis mesmo noticiado cibercrime.
6.10. A ausência de liquidez, certeza e exigibilidade dos Autos de Infração em tela
é patente, impondo sua nulidade, eis que os argumentos expendidos, em cotejo
com os documentos anexos apresentam prova completa, séria, com força de
convencimento, apontando que os valores cobrados não podem ser tidos como
devidos pela inobservância dos mais elementares princípios legais vigentes,
mormente os dados fiscais eletrônicos da empresa, desconsideração de
retificações válidas e base em documentos contábeis expressos e presunções.
6.11. Enfatiza que o próprio Código Tributário Nacional é claro ao prescrever que
a interpretação da lei tributária deve ser a favor do contribuinte, conforme dispõe
o seu artigo 112. Deste modo, tendo em vista que a pratica de fraude parte
somente da presunção do estado, desacompanhada de qualquer prova, deve-se
ser interpretado o feito da forma mais favorável à empresa contribuinte.
6.12. Em relação aos autos de infração a multa foi imposta no percentual de
150%, caracterizando-se por demais, o efeito confiscatório, vedado pela Carta
Magna, bem como o desatendimento ao princípio da capacidade contributiva.
Portanto, roga pela exclusão das penalidades debatidas, ou, não sendo o
entendimento, sua redução, a fim de que se atinja de maneira adequada sua
finalidade e seja exarada em acordo com os princípios constitucionais tributários.
6.13. Não é demais lembrar que a atuação do fisco deve ter vistas a preservação
da empresa, conceito este com objetivo principal de manter a unidade produtora,
objetivando a promoção de sua função social, de maneira afigura-se princípio de
feição pública de relevante interesse social.
6.14. A empresa requer a produção de todos os meios de prova em direito
admitidas.
6.15. Por todo o exposto, requer o acolhimento da impugnação, dando-lhe
integral provimento com a declaração de nulidade do auto de infração e
determinando o arquivamento do procedimento em face das razões de fato e de
direito aduzidas por ser medida de salutar justiça!

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Salvador/BA julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 1872/1891):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 15/05/2018 a 17/10/2018
Ementa:
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.894 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724595/2018-97
6
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. ARQUIVOS EM MEIO DIGITAL. APRESENTAÇÃO.
PRAZO. DESCUMPRIMENTO. INFRAÇÃO.
Constitui infração deixar a empresa de cumprir o prazo estabelecido pela RFB para
apresentação de arquivos e sistemas correspondentes aos registros de seus
negócios e atividades econômicas ou financeiras, livros ou documentos de
natureza contábil e fiscal.
DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA.
Não são alcançados pela decadência os créditos tributários lançados dentro do
prazo de 5 anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado no caso de descumprimento de obrigação
acessória.
DIREITO DE DEFESA. CERCEAMENTO.
Inexiste cerceamento do direito de defesa quando, na fase de manifestação de
inconformidade, foi concedida oportunidade ao Autuado de apresentar
documentos e esclarecimentos.
EXTRAVIO DE DOCUMENTOS. DEVER DE COLABORAÇÃO.
O inadimplemento do dever de colaboração não se justifica apenas com um
boletim de ocorrência. A demonstração de eventual extravio de documento deve
seguir as normas de regência, que incluem vários procedimentos com o objetivo
de tornar público o ocorrido e dar início à regularização dos livros e documentos
que substituirão os extraviados.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGÜIÇÃO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade ou legalidade de ato normativo.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 18/02/2019,
conforme AR de fl. 89, apresentou o recurso voluntário de fls. 92/108, em 01/03/2019.
Em suas razões, reitera os argumentos da impugnação, conforme os seguintes
tópicos:
i.
DA DECADÊNCIA;
ii.
CERCEAMENTO DE DEFESA
iii.
AUSÊNCIA DE CERTEZA LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.894 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724595/2018-97
7
iv.
DO IN DUBIO PRO CONTRIBUINTE
v.
PRESERVAÇÃO DA EMPRESA
vi.
DAS PROVAS
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões por
que dele conheço.

MULTA CFL 23
Antes de passar à análise do recurso, importante fazer a seguinte observação:
Conforme relatado, o presente caso versa sobre aplicação de multa por ter a
contribuinte deixado de cumprir o prazo para apresentação de arquivos com informações em
meio digital correspondentes aos registros de seus negócios e atividades econômicas ou
financeiras, livros ou documentos de natureza contábil e fiscal (CFL 23), com base nos art. 11 e 12,
III, parágrafo único, ambos da Lei no 8.218/91:
Art. 11. As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico
de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras,
escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam
obrigadas a manter, à disposição da Secretaria da Receita Federal, os respectivos
arquivos digitais e sistemas, pela prazo decadencial previsto na legislação
tributária.
(...)
Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a imposição
das seguintes penalidades:
(...)
III - multa equivalente a dois centésimos por cento por dia de atraso, calculada
sobre a receita bruta da pessoa jurídica no período, até o máximo de um por
cento dessa, aos que não cumprirem o prazo estabelecido para apresentação dos
arquivos e sistemas.
Parágrafo único. Para fins de aplicação das multas, o período a que se refere este
artigo compreende o ano-calendário em que as operações foram realizadas.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.894 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724595/2018-97
8
Contudo, a jurisprudência deste CARF é firme no sentido de entender que tal multa
prevista na Lei no 8.218/91 não é cabível no caso de fiscalização das contribuições previdenciárias,
justamente por existir lei específica tratando da penalidade envolvendo a não apresentação (ou
apresentação deficiente) de documentos previdenciários, qual seja, a própria Lei no 8.212/91.
Sobre o tema, o Pleno deste CARF, em 06/08/2021, aprovou o seguinte enunciado
da Súmula no 181:
Súmula CARF no 181
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por
descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de
informações e documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro no
caput e parágrafos dos artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991.
Acórdãos Precedentes: 2401-003.530, 9202-008.351, 2402-008.124; 9202-
008.985 e 2202-007.201.
No caso, o próprio Auto de Infração de fls. 02/04 atesta expressamente que a
penalidade refere-se à “MULTAS PREVIDENCIÁRIAS”. Por sua vez, o Termo de Ciência e
Encerramento de fls. 46/47 também indica que o presente processo tem por objeto “MULTAS
PREV”.
Ante o exposto, aplicável o entendimento sumulado pelo CARF, devendo ser
cancelado o lançamento da citada multa CFL 23.
Deixo de analisar as demais razões de defesas apresentadas no recurso voluntário
por desnecessário.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário para DAR-LHE
PROVIMENTO, nos termos das razões acima, a fim de anular o lançamento a multa CFL 23
aplicada, por vício material.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 119
DF CARF MF
Original